Tribunal: TJSP
Processo: 1500694-60.2018.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500694-60.2018.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ISAAC LOURENÇO PEREIRA, é embargado COLENDA 8a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500694-60.2018.8.26.0228/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO
Apelação Criminal no 1500694-60.2018.8.26.0228/50000
Voto no 20.426 (5)
Embargante: ISAAC LOURENÇO PEREIRA.
Embargada: Colenda 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ISAAC LOURENÇO PEREIRA, qualificado nos
autos, ofereceu, em face do V. Acórdão de fls. 398/402, os presentes
embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, sustentando a
ocorrência de contradição quanto ao ônus probatório, suscitando violação ao
artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos.
O parágrafo pinçado pela combativa Defensoria
Pública, isoladamente, pode, de fato, sugerir a existência de contradição no
V. Acórdão.
Contudo, da análise mais apurada de todos os
fundamentos ali expostos, impossível vislumbrar-se a ocorrência do vício
apontado.
Vale trazer excertos da decisão embargada:
“Seu protesto de inocência, contudo, não convence,
restando isolado nos autos.
Primeiro, porque não há nada mais genérico e
impreciso do que atribuir perseguição aos agentes policiais, sem
produzir um mínimo de prova da alegação. Na hipótese, não se
indicou evidência concreta alguma de que policiais militares
quisessem prejudicar o apenado gratuitamente.
Depois, porque na receptação, crime clandestino no
mais alto grau, aferem-se o proceder doloso e a ciência sobre a
origem espúria do bem das circunstâncias de fato que cercam o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500694-60.2018.8.26.0228/50000 -Voto no
3
recebimento e exercício pelo acusado.
Aqui, vale lembrar, o ônus da prova incumbe a quem
fez a alegação (art. 156, primeira parte, do Cód. de Proc. Penal).
Na hipótese
bem se assinalou na r. sentença
,
“...constatou-se que o veículo Renegade era produto de crime, fato
este bem conhecido pelos réus. E isso porque não há como se
acreditar que os réus estivessem juntos, justamente próximos ao
veículo roubado, em poder das chaves do veículo, quando fossem
do nada, acusados pelos policiais da prática de um crime de
tamanha gravidade. Ainda mais quando existia uma denúncia dando
conta justamente dos veículos anteriormente utilizados na prática de
crimes de furto de caixa eletrônico. Mas não é só. Como se vê do
auto de exibição e apreensão, de fls. 28, no interior do veículo cuja
chave estava em poder dos réus, foram localizados instrumentos
utilizados justamente na prática de furto a caixas eletrônicos, vale
dizer, um pé de cabra e maçarico” (fl. 300), o que denota, com
segurança, que o apelante (tal qual o corréu Fernando, que se
conformou com a condenação), recebeu e conduziu, em proveito
próprio, o veículo Jeep Renegade, cor branca, placas GCG-1277,
pertencente à vítima F.N.R., sabendo tratar-se de produto de crime,
a evidenciar sua atuação dolos” (fls. 401/402).
Realmente, diversamente do que aduz a Defesa,
não se trata de atribuir ao réu o ônus de comprovar de que não estava na
posse de veículo de origem espúria, mas sim de provar, como lhe competia,
primeiro, eventual interesse dos policiais em incriminá-lo falsamente, depois,
que desconhecia a má procedência do bem, o que jamais foi feito.
Repisa-se, a apreensão do bem de origem ilícita é
incontroversa, consoante argumentação encampada da r. sentença.
Pretende o embargante, enfim, sob o pretexto de
que violado dispositivo infraconstitucional, julgue, esta Colenda Câmara,
novamente, a questão, o que destoa da finalidade dos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500694-60.2018.8.26.0228/50000 -Voto no
4
declaratórios, que não se prestam a rediscussão de matéria já enfrentada ao
ensejo da análise do apelo.
Violação a dispositivo infraconstitucional não é
fundamento para embargos declaratórios, havendo recurso próprio para
tanto.
Se o embargante considera desfavorável a seus
interesses o julgamento levado a efeito por esta Corte, haverá que se
socorrer das vias recursais próprias, perante os Tribunais Superiores da
República.
De qualquer modo, não basta a oposição de
embargos de declaração, ainda que destinado ao prequestionamento, com
vistas à interposição do recurso especial, devendo-se extrair omissão,
contradição ou obscuridade na decisão recorrida, o que ora não se
vislumbra.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
MAURICIO VALALA
relator